Tribunal: TJPA
Processo: 0820690-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820690-84.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DA FONSECA DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0820690-84.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800489-66.2022.8.14.0034

IMPETRANTE: DR. CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA OAB/PA 16.900

PACIENTE: MARCOS DA FONSECA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/2006, art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 333 do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. LICITUDE DA PROVA.

SAÚDE DEBILITADA. NÃO COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade

delitiva

demanda

revolvimento

fático-probatório, não condizente com a célere via do Habeas Corpus, devendo ser dirimida a questão no trâmite da instrução criminal.

2.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

3.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas

razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias

do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

4.

Não comprovação da gravidade da doença alegada. Não demonstração da impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.

5.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

6.

Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e na parte conhecida, a
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0820690-84.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800489-66.2022.8.14.0034

IMPETRANTE: DR. CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA OAB/PA 16.900

PACIENTE: MARCOS DA FONSECA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/2006, art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 333 do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de MARCOS DA FONSECA DIAS, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Timboteua.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 22/12/2022 por ter supostamente infringido os artigos 33 da Lei 11.343/2006, art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 333 do CPB.

Aduz que o demandante negou ser o dono das drogas encontradas e que mesmo que tenha relatado no seu interrogatório que permitiu a entrada na sua residência, testemunhas afirmam que não houve consentimento do mesmo.

Alega ausência de fundamentação idônea para manutenção da medida preventiva, baseando-se apenas na garantia da ordem pública.

Argumenta que o coacto é idoso, com 70 (setenta) anos, encontrando-se com sua saúde debilitada.

Assevera que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, é pessoa íntegra, aposentado e não pretende se furtar à aplicação da lei penal, nem dificultar o restante das investigações.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a custódia, com a expedição do alvará de soltura e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Plantonista, solicitando-se as informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 28/02/2023, por meio do Ofício nº. 08/2023-GJ (ID 12865040).

O Órgão Ministerial opinou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente nega a autoria no delito, alegando violação de domicílio e argumenta ainda, a ausência fundamentação idônea do decreto preventivo, requerendo a revogação da custódia do paciente.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a célere via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este E. Tribunal, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) A Autoridade Policial da Delegacia de Polícia de Nova Timboteua, comunicou a este Juízo a prisão em flagrante delito MARCOS DA FONSECA DIAS conforme narrada nos autos, tipificando a conduta do indiciado no artigo 33 da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.8236/2003 e art. 333 do Código Penal Brasileiro.

Instada a se manifestar a RMP requereu a conversão do flagrante em prisão preventiva, para a preservação da ordem pública.

Analisando os autos, antevejo a ocorrência da hipótese elencada no artigo 302, I, do CPP e não vislumbro vícios materiais ou vícios formais. Assim, homologo o presente auto de prisão.

Em respeito à sistemática implementada pela Lei 12.403/11, deve o magistrado, nos termos do artigo 310 do CPP, relaxar a prisão, se esta for ilegal, decretar a prisão preventiva, se houver elementos caracterizadores das situações descritas no artigo 312 do CPP, conceder a liberdade provisória, (artigo 321, do CPP), ou arbitrar fiança.

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

No presente caso, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando a gravidade do delito e a quantidade de droga encontrada com o mesmo, desse modo, torna-se forçoso concluir que a prisão preventiva é medida que se impõe como garantia da ordem pública.

A prisão preventiva está condicionada a existência dos requisitos elencados nos Arts. 312 (prova do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública e/ou garantia da ordem econômica e/ou conveniência da instrução criminal e/ou assegurar a aplicação da lei penal), 282, §6º (incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar), 313, incisos I e III (I – crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; III – crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, independentemente da pena prevista e como forma de garantir a execução de medidas protetivas de urgência), do Código de Processo Penal.

Os pressupostos da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria constituem o fumus boni juris para decretação da segregação cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade do indiciado ser o autor do fato delituoso, militando a dúvida em favor da sociedade.

(...)

No entanto, se houvesse dúvidas por parte deste juízo quanto à incerteza sobre a autoria do delito, certamente estaríamos voltados a não decretar a prisão preventiva, mas diante da materialidade e do interrogatório do flagranteado, entendemos que a liberdade do acusado trará prejuízo para a sociedade e pensamos que sua permanência no cárcere garantirá a ordem pública, uma vez que a reiteração de crimes praticados pela mesma pessoa sem uma resposta do Estado, causa um sentimento de repúdio perante toda a sociedade. Sendo assim, lícito se torna, para não causar um sentimento de descrédito da sociedade perante o Poder Judiciário, o acautelamento do provável autor do fato.

(...)

Diante do exposto, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS DA FONSECA DIAS, com fulcro no artigo 312, do mesmo Diploma Legal, para a preservação da ordem pública (...).”

No que tange ao fumus commissi delicti, verifica-se a existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, em especial, por meio dos depoimentos de testemunhas, laudo toxicológico de constatação e demais documentos acostados.

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que se refere a alegação de que a prisão do paciente deve ser relaxada ou revogada tendo em vista constrangimento ilegal por violação de domicílio por parte dos policiais militares, o Supremo Tribunal Federal
assim firmou entendimento: “definiu em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.”

No caso concreto, não houve ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do Paciente, eis que o próprio demandante corroborou o depoimento dos policiais, confirmando que autorizou a entrada dos mesmos, sendo que o Boletim de Ocorrência juntado aos autos foi feito pela sua companheira e seu filho, os quais não estavam na residência no momento que os policiais chegaram, como está descrito no próprio documento.

Ademais, é preciso ressaltar que o coacto reconheceu que a substância entorpecente estava em sua casa para traficância, imputando a autoria do delito à sua companheira e nora, sendo que esta última, em sede policial, imputou ao réu.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante, e consequentemente, em revogação de sua segregação por desrespeito ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

Com relação ao estado de saúde do paciente, verifica-se que a impetração não logrou comprovar a gravidade da doença alegada, e tampouco qualquer tipo de debilidade do coacto em decorrência da mesma, trazendo aos autos documentos (Ids. 12283504 e 12283505)

que não comprovam a necessidade de tratamento complexo, ou ainda, a impossibilidade de receber assistência adequada no estabelecimento prisional, de modo que a mesma pode ser controlada mediante aderência às medicações eventualmente prescritas, bem como é possível ser tratada através da casa penal em que se encontra custodiado.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência, é de que as condições pessoais do paciente caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 23/04/2023